Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722882-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RODRIGO ALEXANDRE GUERREIRO DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 95530751 do processo n. 0721872-54.2020.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Rodrigo Alexandre Guerreiro de Freitas, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão e determinou a comprovação da localização do veículo objeto da lide ou conversão em ação executiva, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção em razão da perda superveniente do interesse de agir. Em suas razões recursais (ID 27365358), sustenta que a manutenção da decisão judicial vergastada pode frustrar o andamento processual na forma do procedimento especial previsto no Decreto-lei 911/69, o qual não traz previsão legal quanto à comprovação da localização do veículo e não traz conversão imposta pelo magistrado. Diz que o perigo de dano é evidente, pois a exigência de comprovação da localização do veículo não possui eficácia, dada sua natureza de bem móvel, de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação, bem como o fato de que os financiados, muitas vezes, alteram seus endereços sem comunicar à credora. Acrescenta que a conversão da busca e apreensão em ação executiva lhe causará prejuízos, visto que perderá a oportunidade de quitar a dívida por meio da utilização de um trâmite mais célere, inclusive correndo o risco de não localizar quaisquer bens por ocasião do processo de execução. Salienta que constitui faculdade do credor requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução (art. 4o do Decreto-lei 911/69), após esgotamento dos meios de localização do veículo, o que não ocorreu no caso em comento. Aduz que a exigência de comprovação da localização do veículo no bojo da ação de busca e apreensão configura excesso de formalismo, que prejudica o trâmite normal do processo e o exercício regular do direito do credor fiduciário. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada que, sem previsão legal, condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação da localização do veículo e pressionou a conversão da ação ajuizada em execução, mesmo sendo tal pleito uma faculdade do credor fiduciário. Preparo recolhido (ID 27366962). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC[1] estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[2] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. O recorrente argumenta que o presente agravo de instrumento deve ser conhecido por entender que a decisão guerreada está prejudicando o mérito e impedindo a efetivação da execução da medida liminar garantida pelo Decreto Lei 911/96 (art. 1.015, I e II, do CPC). Ao compulsar os autos, no entanto, verifica-se que, apesar de a manifestação judicial ter sido registrada como “decisão”, quando se observa o conteúdo do referido ato processual, constata-se facilmente que não foi exarado pronunciamento assim qualificado. De fato, trata-se de mero despacho de impulso processual, proferido pelo Juízo a quo com o objetivo de viabilizar à instituição financeira agravante a indicação do paradeiro do veículo objeto da lide ou a conversão da busca e apreensão em ação executiva (ID 95530751 do processo de referência). Confira-se, por pertinente, excerto do ato judicial recorrido, no que importa: INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão (ID 95196817), uma vez que a localização do bem não foi comprovada. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Ademais, vale salientar que a prova da localização evita a constante expedição de ordens judiciais para endereços em que o veículo não esteja. Assim, concedo ao autor última oportunidade de cumprir integralmente o comando judicial de comprovação da localização do bem ou conversão em ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção em razão da perda superveniente do interesse de agir. Ressalto que não serão aceitos requerimentos de desentranhamento de mandado sem comprovante de localização do veículo, suspensão do feito e expedição de ofícios. Ademais, o ato judicial fustigado não versa concretamente sobre o mérito do processo ou tutela provisória, pois não se pronunciou sobre a busca e apreensão do veículo em questão ou sua concessão liminar. Com efeito, cuida-se tão somente de diligência destinada a dar andamento ao feito, para o fornecimento de informações futuras acerca da localização do automotor objeto da lide, de forma a cumprir o mandado de busca e apreensão expedido anteriormente em virtude da decisão de ID 78164645 do processo de referência. Ressalte-se, a presente ação é regida pelo Decreto-lei n. 911/1969, que prevê, em seu procedimento especial, a possibilidade de concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[3]. Na hipótese, a ordem imediata de busca e apreensão foi exarada (ID 78164645 do processo de referência) e não consta seu sobrestamento ou revogação, de sorte que a situação retratada nas razões recursais não envolve a concessão, suspensão, modificação ou revogação de tutela de urgência. Dessa forma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[4]), tampouco cuide do mérito do processo ou de eventual tutela provisória, conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I e II, do CPC). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DEEXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, impõe-se reconhecer que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [4] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;